Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003321-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (AGRAVADO), DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME - CNPJ: 11.169.395/0001-77 (AGRAVADO), PIZZARIA LEITE LTDA - ME - CNPJ: 09.206.409/0001-33 (AGRAVADO), PIZZARIA VG LTDA - ME - CNPJ: 09.642.376/0001-74 (AGRAVADO), ROBSON DE ARRUDA SUSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (AGRAVADO), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (AGRAVADO), PAULO VITOR LARA LEITE 00636911160 - CNPJ: 27.005.572/0001-10 (AGRAVADO), DOM SEBASTIAO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 29.569.493/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – CERTIDÃO NEGATIVA FISCAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI DE RECUPERAÇÃOI JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial prevê expressamente a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos como pressuposto para deferimento da recuperação judicial.

O princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1003321-09.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATRO GROSSO
–
Id-

202337666, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1001400-91.2021.8.11.00451, proposta por
P. L. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME
,
concluiu por
homologar o plano de recuperação judicial
,
dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

Aduz em síntese o equívoco na decisão recorrida, haja vista a ausência de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND) pelas Agravadas, em descompasso com a exigência do art. 51, da Lei n. 11.101/2005.

Tal norma estabelece que a empresa deve apresentar as certidões após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores. Somente depois dessa providência poderá o juiz conceder, ou não, a recuperação judicial solicitada.

Afirma que a pendência de débito fiscal, portanto, tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais.

Por tal razão, sob o prisma da viabilidade da empresa recuperanda, é que se considera a apresentação de Certidão Negativa de Débito como condição
sine qua non
para o deferimento do instituto.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida que homologou a recuperação judicial da Agravada sem a exigência das certidões de regularidade fiscal.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-207836651.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, sem síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-211115653.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-212265152.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
concluiu por
homologar o plano de recuperação judicial
,
dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

O recurso comporta provimento, senão vejamos:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca revogação da decisão que homologou o plano de recuperação Judicial dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

O recurso comporta provimento, senão vejamos:

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que resta configurado os pressupostos autorizativos para a reforma da decisão recorrida.

Isso porque, o artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial prevê expressamente a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos como pressuposto para deferimento da recuperação judicial,
verbis
:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

Em que pese tenha anteriormente externado pensamento em sentido contrário, recentemente em debate perante o Colegiado desta Egrégia Segunda Câmara Cível, restou pacificado o entendimento sobre a necessidade de apresentação de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo demonstração de que o devedor tenha dado início ao parcelamento do débito fiscal.

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Dentro dessa linha de raciocínio, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela Agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02, criando na segunda Lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos artigos 10-A, inciso V (parcelamento de débitos em até 10 anos); 10-B

(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e 10-C, incisos I e II

(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos).
Verbis
:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do caput do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, observado que:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

Temos que ter a concepção de que a Certidão Negativa de Débitos Fiscais é de ser exigida ao procedimento de recuperação judicial, não constituindo essa exigência excessiva, mas sim indicativo de viabilidade econômica da empresa.

Sobre o caso, insta mencionar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a ArgIncCiv no 1007098-41.2020.8.11.0000, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

Registra-se ainda que referido acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais.

Diante do exposto e da análise dos fundamentos trazidos ao recurso e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
revogando a decisão que homologou o plano de recuperação da Agravada, sem a exigência da apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024